Tribunal: TJSP
Processo: 1010599-47.2025.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes referente ao contrato questionado, a inexigibilidade do débito dele decorrente e condenou o banco a restituir, de modo simples, os valores descontados da autora. Ausência de recurso do

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes referente ao contrato questionado, a inexigibilidade do débito dele decorrente e condenou o banco a restituir, de modo simples, os valores descontados da autora. Ausência de recurso do requerido.
RESTITUIÇÃO DE VALORES. Ressarcimento dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, em dobro, vez que caracterizada conduta contrária à boa-fé objetiva. Aplicação do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 600.663/RS, 622.897/RS, 676.608/RS, 664.880/RS e 1.413.542/RS, DJe 30/03/2021). Correção monetária a contar de cada desconto e juros de mora desde a data do evento danoso (Súmula 54/STJ).
DANO MORAL. Dano moral caracterizado diante das peculiaridades do caso concreto. "Quantum" indenizatório fixado em R$10.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
RECURSO PROVIDO.